Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação à incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado no Cumprimento de Sentença no 0708025-66.2022.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado configura anatocismo e bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina que a taxa Selic incida uma única vez, até o efetivo pagamento, sobre o valor consolidado, incluindo atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital.
4. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com as alterações da Resolução no 482/2022, estabelece que a taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, sem acumulação de índices.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma a correção da incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado, afastando a ocorrência de bis in idem e anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado, conforme determinado pela Emenda Constitucional no 113/2021 e pela Resolução no 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113 e 114/2021; e Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações ultimadas pela Resolução no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.3.2024; TJDFT, Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 14.3.2024; TJDFT, Acórdão 1833746, 07414206920238070000, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, j. 13.3.2024; e TJDFT, Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Rel. SANDRA REVES, j. 9.8.2023.